Tribunal: TJDFT
Processo: 0721191-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. II - ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO NO USO DE NOMENCLATURA UTILIZADA PELO CPC/1973 - LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS -, MAS ALTERADA PELO CPC/2015 – LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. MUDANÇA DE NOME EFETIVAMENTE HAVIDA, EMBORA MANTIDA A SISTEMÁTICA ANTES ADOTADA. ERRO DE NECESSÁRIA CORREÇÃO. III - OMISSÃO. MÁCULA VERIFICADA PORQUE NÃO ESTABELECIDA A APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DA REGRA POSTA NO ART. 87, CAPUT E § 1o. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DE PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. LACUNA SUPRIDA. IV - OMISSÃO E OBSCURIDADE. IV.1 - ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOCUMENTOS E LAUDOS PERICIAIS DITOS NÃO EXAMINADOS. MÁCULA NÃO VERIFICADA. EXAME COMPLETO DO CONJUNTO ARGUMENTATIVO E PROBATÓRIO QUE LEVOU A CONCLUSÃO DIVERSA DA ESPERADA PELOS EMBARGANTES. IV.2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTENSA LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. FIXAÇÃO DEVIDA DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. IV.3 - VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS DEBATIDOS E DECIDIDOS. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. V - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes. A obscuridade que propicia a oposição dos embargos de declaração é a falta de clareza nos fundamentos do ato judicial que dificultem a compreensão do julgado.
3. O erro material é representativo de equívocos perceptíveis no decisum e aferíveis por simples leitura de seus fundamentos e/ou de seus dispositivos. Falha verificada e corrigida para deixar certo que o Código de Processo Civil de 2015, atualmente em vigor, denomina de liquidação pelo procedimento comum a modalidade de liquidação de sentença que pelo Código Processual Civil de 1973 era chamada de liquidação por artigos. Foi alterada a nomenclatura, embora mantida a mesma sistemática. Tanto para a antiga liquidação por artigos, quanto para a atual liquidação pelo procedimento comum, cumpre à parte não apenas indicar, em petição fundamentada, o que deve ser objeto de liquidação mas também fazer prova dos fatos novos relativos a cada um dos pontos a serem quantificados para definição do valor da condenação. Aclaratórios acolhidos, sem alteração do julgado, porque o erro verificado nenhum prejuízo causou a quaisquer dos litigantes. Erro material sanado.
4. Nos termos do § 1o do art. 87 do CPC, o julgado deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas e dos honorários advocatícios. 6.1 Omissão sanada para expressamente estabelecer que no arbitramento da verba honorária de sucumbência a ser paga pelo escritório de advocacia autor/embargante incide a regra posta no art. 87, caput, do CPC, o que lhe impõe proporcional condenação ao pagamento de despesas e honorários.
5. Quanto aos demais pontos indicados como omissos e contraditórios pelos embargantes, há haver simples inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado. Todavia, a pretensão de reforma do julgado não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, que admitem a retificação do julgado apenas nos casos em que demonstrados os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Omissões e obscuridades inexistentes na análise do conjunto probatório, em especial de documentos e trabalhos técnicos periciais que instruíram a liquidação de sentença por arbitramento. Máculas não verificadas no julgado em que indicadas, de modo claro e fundamentado, as razões de decidir que levaram ao provimento de agravos de instrumento interpostos pela embargada. Questões debatidas, apreciadas e resolvidas com enfrentamento de todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo colegiado julgador (art. 489, §1o, inciso IV do CPC/15).
6. Conforme prevê o art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.